Tribunal: TJPA
Processo: 0011098-36.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011098-36.2016.8.14.0040
APELANTE: FRANCISCO RENE SILVA SOARES

APELADO: CELIANE PEREIRA FLORENCIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011098-36.2016.8.14.0040

APELANTE:
FRANCISCO RENE SILVA SOARES

APELADA:
CELIANE PEREIRA FLORENCIO

COMARCA DE ORIGEM:
PARAUAPEBAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DIVÓRCIO, PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS – SENTENÇA TERMINATIVA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PROCESSO SENTENCIADO NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO “
AD QUEM
” – SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controversa recursal a impossibilidade de extinção do feito por ausência de recolhimento das custas de ingresso em razão do autor ser beneficiário da gratuidade de justiça.

2 – H
avendo recurso de agravo de instrumento pendente de apreciação meritória acerca da gratuidade de justiça, não poderia ter o juízo “
ad quo”,
exigido o recolhimento das custas, vislumbrando a possibilidade de deferimento dos benéficos da justiça gratuita, sob pena de cercear a defesa do autor, ora apelante e inclusive inviabilizar seu direito ao duplo grau de jurisdição.

3 – Revela-se
nula
a sentença que determina o cancelamento da distribuição e julga extinto o processo, sem resolução do mérito, devido à falta de pagamento das custas iniciais, quando comprovado que o autor/recorrente foi contemplado com a gratuidade da justiça.

4 – Acerca
da concessão da gratuidade de justiça pugnada pelo autor/apelante em sede do presente recurso de apelação, resta despicienda a apreciação da matéria, visto que o aludido
benefício assistencial já fora concedido a parte em sede de agravo de instrumento.

5
–
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
para
anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 09 de março de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011098-36.2016.8.14.0040

APELANTE:
FRANCISCO RENE SILVA SOARES

APELADA:
CELIANE PEREIRA FLORENCIO

COMARCA DE ORIGEM:
PARAUAPEBAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por

FRANCISCO RENE SILVA SOARES
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que, nos autos da
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, COM PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS
, ajuizada por si em desfavor de
CELIANE PEREIRA FLORENCIO
, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua exordial (ID.
2081432
), narrou o autor/apelante, ter sido casado com a requerida/apelada de 2007 a 2015, sendo concebido dessa união as filhas A. J. F. S., M. L. F. S., nascidas respectivamente em 10/12/2009 e 26/01/2015, destacando, ainda, terem adquirido em conjunto 02 (dois) lotes financiados no Bairro Cidade Jardim; 01 (uma) casa onde reside a ex-cônjuge e suas filhas; bem como um condomínio com 04 (quatro) kitnets, todos localizados no município de Parauapebas/PA.

Pleiteou, assim, a concessão da gratuidade de justiça; a intimação do Ministério Público para atuar no feito, e por fim, a decretação do divórcio litigioso.

Em decisão de ID.
2081437
, indeferiu o juízo “
ad quo
”, o benefício da gratuidade de justiça, determinando o pagamento das custas no prazo de 05 (cinco) dias.

Em petição de ID.
2081438
, requereu o autor a
reconsideração da decisão e a concessão do benefício da justiça gratuita, ou alternativamente, que as custas sejam calculadas e pagas ao final da demanda, nos termos do §6º, do art. 98 do CPC.

Sobreveio sentença (ID. 2081439), mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça e determinando o cancelamento da distribuição, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Dessa decisão, o autor interpôs Recurso de Apelação (ID. 2081443), que foi provido para anular a sentença de piso (ID. 2081445), determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para fosse oportunizado ao autor comprovar sua condição de hipossuficiência.

Após o retorno dos autos ao primeiro grau, oportunizou o juízo de origem, a demonstração pelo autor de sua alegada hipossuficiência (ID. 2081447).

Por sua vez, a parte autora, peticionou nos autos (ID. 2081448), reiterando o pleito de concessão da gratuidade de justiça, colacionando, ainda, documentos com escopo de subsidiar suas alegações.

Em decisão de ID. 2081449, entendeu o juízo primevo que o autor não logrou êxito em comprovar suas alegações, indeferindo, assim, a gratuidade de justiça, determinando, por conseguinte, o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias.

Ato contínuo, prolatou sentença o juízo
primevo

(ID. 2081450), mantendo a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça; determinando a baixa e cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC/2015; extinguindo o feito sem exame de mérito com fulcro no art. 485, incisos VI e IV do mesmo diploma processual.

Inconformado, o autor
FRANCISCO RENE SILVA SOARES
interpôs Recurso de Apelação (ID.
2081451
).

Alega que a sentença recorrida seria nula, visto que em sede de recurso de agravo de instrumento, esta corte “
ad quem
” teria reformado a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, concedendo o benefício ao autor/apelante.

Argui que ao extinguir o feito teria o juízo primevo, inobservado às provas colacionadas aos autos, visto que se encontraria desempregado desde 28/11/2015, não possuindo condições de arcar nesse momento com as custas processuais.

Aduz que a extinção da demanda caracterizaria grave violação ao princípio do acesso à justiça, consagrado
no art. 5°, incisos XXV e LXXIV, da
Constituição Federal.

Pleiteou assim pelo provimento do recurso em análise, para que desconstituída a sentença objurgada seja determinado o regular processamento do feito.

Ausente contrarrazões, face a não citação da parte apelada no feito originário.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria do Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Após redistribuição, coube-me por prevenção a relatoria do feito.

I
nstada a se manifestar (ID.
4163436
), emitiu parecer a douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID.
4539424
).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controversa recursal a impossibilidade de extinção do feito por ausência de recolhimento das custas de ingresso em razão do autor ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante
que a sentença recorrida seria nula, visto que em sede de recurso de agravo de instrumento, esta corte “
ad quem
” teria reformado a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, concedendo o benefício ao autor/apelante; que o juízo primevo, teria inobservado às provas colacionadas aos autos, visto que se encontraria desempregado desde 28/11/2015, não possuindo condições de arcar nesse momento com as custas processuais; bem assim, que a extinção da demanda caracterizaria grave violação ao princípio do acesso à justiça, consagrado
no art. 5°, incisos XXV e LXXIV, da
Constituição Federal.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor/apelante aforou ação de divórcio e partilha c/c guarda e alimentos, pugnando como pedido assessório a concessão do benefício de gratuidade de justiça.

Ato contínuo, verifica-se que após o retorno dos autos ao juízo de origem para que fosse oportunizado ao autor comprovar a sua alegada hipossuficiência, visto que a gratuidade de justiça havia sido anteriormente indeferida, novamente, o juízo primevo entendeu não fazer jus o requente a concessão do benefício (
ID. 2081449).

Evidencia-se, ainda, que contra a referida decisão o autor/apelante interpôs agravo de instrumento (Processo n.
0807934-82.2018.8.14.0000
), no qual, em julgamento monocrático, foi dado provimento ao recurso para reformar na integra a decisão interlocutória agravada, deferindo o beneficio da gratuidade de justiça ao autor.

Ocorre que, a despeito da interposição do recurso de agravo de instrumento, prolatou sentença o juízo
“ad quo”
determinando o cancelamento da distribuição, extinguindo o feito sem resolução de mérito, face a ausência do recolhimento das custas.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil em seu art. 101, §1º, assim determina:

Art.101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º. O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso
.

(Grifei).

Com efeito, é cediço que a marcha processual da ação originária segue seu curso normal, caso não haja qualquer concessão de efeito suspensivo na seara recursal, entretanto, com base no dispositivo supramencionado, tal entendimento não se aplica as hipóteses em que se discute a concessão ou não de gratuidade de justiça, em que existiria efeito suspensivo provisório decorrente de expressa previsão legal, consoante dispositivo destacado supra.

Nesse sentido, prelecionam Fredie Didier Jr. e Rafael Alexandria de Oliveira:

“O § 1º, no entanto, dá a ele um voto de confiança, dizendo que, interposto recurso contra a decisão, não é necessário recolher nada – nem mesmo efetuar preparo – até que o relator faça um exame prévio da sua postulação [...]. É como se houvesse um efeito suspensivo provisório decorrente de lei. Provisório porque ele vige até que seja confirmado ou retirado pelo relator, em exame prévio da questão da gratuidade”.

DIDIER JR., Fredie, OLIVEIRA, Rafael Alexandria.
Benefício da justiça gratuita: de acordo com o novo CPC
- 6. ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 91).

Desse modo, conclui-se que, havendo recurso de agravo de instrumento pendente de apreciação meritória acerca da gratuidade de justiça, não poderia ter o juízo “
ad quo”,
exigido o recolhimento das custas, vislumbrando a possibilidade de deferimento dos benéficos da justiça gratuita, sob pena de cercear a defesa do autor, ora apelante e inclusive inviabilizar seu direito ao duplo grau de jurisdição.

Nessa senda, vejamos o posicionamento adotado pelos Tribunais pátrios em julgados similares:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA EXTINTIVA E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSENCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DA APRECIAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR JULGAMENTO DO AGRAVO CONCEDENDO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

(TJ-BA - APL: 05229539220148050001, Relator: Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2016). (Grifei).

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PROFERIDA NA PENDÊNCIA DO PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROVA SATISFATÓRIA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO
- RECURSO PROVIDO. Se as circunstâncias fáticas que emergem dos autos não se mostram hábeis, a primeira vista, para arredar o status legal de pobreza invocado pelo postulante, não se justifica a recusa do benefício, o que poderá, todavia, ser objeto de ulterior revogação caso demonstrado o inverso".

(TJ-SP - APL: 10015297220168260003 SP 1001529-72.2016.8.26.0003, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 08/06/2017, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2017). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SENTENÇA PROFERIDA EXTINGUINDO O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO DIANTE DA AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESAFIANDO O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE REQUERIDA. DECISUM HOSTILIZADO EVIDENTEMENTE PRECIPITADO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL QUE DEVE SER PRESTIGIADO. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM OBSERVÂNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 946 DO CPC/15, PONDO POR TERRA O FUNDAMENTO PELO QUAL FOI EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ANULA-SE A SENTENÇA RECORRIDA
. PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO.

(TJ-RJ - APL: 01384038220168190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 1 VARA FAZ PUBLICA, Relator: LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES, Data de Julgamento: 23/08/2017, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2017). (Grifei).

EXTINÇÃO DO PROCESSO. Obrigação de fazer. Indeferimento da gratuidade de justiça, com concessão de prazo para o recolhimento das custas. Sentença de extinção, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de comprovação do recolhimento. Decisão proferida na pendência de agravo de instrumento, ao qual foi dado provimento, concedendo-se o benefício. Extinção prematura. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 10008298220168260040 SP 1000829-82.2016.8.26.0040, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 22/02/2017, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017). (Grifei).

Dessa forma, tendo o agravo de instrumento da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça sido interposto dentro do prazo legal, prematura a extinção do feito, sobretudo, considerando o posterior provimento do recurso com a concessão do benefício ao autor/recorrente.

Conclui-se, assim, ser nula
a sentença que determina o cancelamento da distribuição e julga extinto o processo, sem resolução do mérito, devido à falta de pagamento das custas iniciais, quando comprovado que o autor/recorrente foi contemplado com a gratuidade da justiça.

Por fim, acerca
da concessão da gratuidade de justiça pugnada pelo autor/apelante em sede do presente recurso de apelação, resta despicienda a apreciação da matéria, visto que o aludido
benefício assistencial já fora concedido a parte em sede de agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09 de março de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 16/03/2021